Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-26.2015.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-26.2015.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO WILSON RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, LUARA GRACIELY BONFIM SILVA

APELADO: TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MURILLO DE FARIA FERRO, ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, CAMILA MARIA QUEIROZ DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização. Extinção sem resolução de mérito. Ausência de recolhimento das custas iniciais. Violação ao devido processo legal. Intimação pessoal não realizada. Princípio da não surpresa. Razoável duração do processo. Recurso parcial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000118-26.2015.8.05.0153
,
em que figura como apelante
ANTÔNIO WILSON RIBEIRO DOS SANTOS
,

e como apelado

TUDO COM
É
RCIO DE VEÍCULOS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento
parcial
ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA